Tribunal: STF
Processo: ARE 1549871
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – PIS E COFINS – MUDANÇA DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE LUCRO PRESUMIDO (CUMULATIVO) PARA LUCRO REAL (NÃO CUMULATIVO) – ESTOQUE DE ABERTURA – BENS IMPORTADOS – CREDITAMENTO : IMPOSSIBILIDADE, POIS A NORMA, PARA A OPERAÇÃO EM CENA, ART. 11, LEI 10.637/2002, E ART. 12, LEI 10.833/2003, FRANQUEIA O CRÉDITO APENAS PARA OS PRODUTOS ADQUIRIDOS DE PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO PAÍS – ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – DESCABIMENTO DE ALARGAMENTO PELO JUDICIÁRIO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO CONTRIBUINTE



    1 - Importante registrar que o regime do PIS e da COFINS não tem correlação com a não cumulatividade inerente ao ICMS e ao IPI, pois, quanto a estes dois últimos tributos, a própria Constituição Federal prevê a possibilidade de compensação com o montante cobrado nas operações anteriores, arts. 153, § 3º, II, e 155, II, § 2º, I.



    2 - A Lei Maior, relativamente ao PIS e à COFINS, delegou ao legislador infraconstitucional quais contribuições seriam não cumulativas, § 12 do art. 195.



    3 - As Leis 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS) foram editadas com a finalidade de tratar da não cumulatividade dos tributos enfocados, cujos artigos 11 e 12, respectivamente, autorizaram desconto específico para o estoque de abertura, quando da mudança de regime de tributação, expressamente delimitando a benesse aos bens adquiridos de “pessoa jurídica domiciliada no País”.



    4 - Vaticina a Suprema Corte “que é inviável ao Poder Judiciário, com fundamento em ofensa ao princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benesse fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação – legalmente não permitida – de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo” RE 742352 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, processo eletrônico DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014.



    5 - Inoponível o art. 15 da Lei 10.865/2004, porque não trata, especificamente, do estoque de abertura sob o flanco da mudança de regime de lucro presumido e cumulativo para o lucro real e não cumulativo, por isso incide a regra especial das Leis 10.637 e 10.833.



    6 - Ausentes honorários recursais, por indevidos desde o Primeiro Grau, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.



    7 – Improvimento à apelação. Denegação da segurança.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II; 195, § 12º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente